Tribunal: TJES
Processo: 5001589-34.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001589-34.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDI DE PAULA DIAS OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001589-34.2023.8.08.0002

RECORRENTE: SANDI DE PAULA DIAS OLIVEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO NA SEXTA FEIRA. PROIBIÇÃO. ART. 359 DA RES. 1.000/2021 DA ANEEL. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SANDI DE PAULA DIAS OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em sede recursal (ID 13891060), a recorrente defende que a suspensão no fornecimento de energia foi realizada em dia proibido pela legislação (sexta feira), motivo pelo qual seria procedente o pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13891064).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

É incontroverso nos autos a inadimplência da autora, conforme se infere da fatura anexada ao ID 13891039, sendo que a requerida procedeu a notificação da requerente corretamente sobre a possibilidade de “corte” no fornecimento.

Pois bem. A alegação de auto-religação não foi comprovada
adequadamente
pela ré, posto que nenhum documento foi anexado à defesa. De toda sorte, a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu no dia 22/09/2023, ou seja, uma sexta-feira, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
(art. 6º,
VII, parágrafo único, da lei n. 13.460/2017)
. Vejamos
ainda
o que diz o art. 359 da Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL:

“
A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados”.

Colaciono precedente desta 3ª Turma:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.460/2017 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais devido ao corte de energia elétrica na residência dos autores em uma sexta-feira, causando constrangimento severo. O pedido principal da ação é a reparação pelos danos morais. A sentença recorrida fixou a condenação em R$ 4.000,00 para os autores. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Discute-se a responsabilidade da concessionária por ter interrompido o fornecimento de energia em dia vedado pela legislação, e se essa conduta configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 03.
A conduta da ré violou o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que proíbe o corte de serviços essenciais às sextas-feiras. O corte de energia, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido pela jurisprudência. 04. A indenização por danos morais foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a sua redução
. IV - DISPOSITIVO E TESE 05. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção de serviço essencial em dias vedados pela legislação configura falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais." Dispositivo relevante citado: Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19 .0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50122885720238080011, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Caracterizada a falha na prestação dos serviços, presentes os pressupostos da indenização. Em relação ao prejuízo material, a autora alega danos em seu DVD Home Theater e na TV LG 32LK331C-8B. Pois bem. Não há prova alguma dos valores pleiteados na inicial, sequer se os problemas apresentados decorreram do “corte” no fornecimento de energia
(nexo de causalidade). No plano hipotético, inclusive, não vejo como o corte possa ter ocasionado danos,
justamente pelo fato de que os equipamentos deixaram de ser energizados
. Assim, incabível o pleito em questão.

No tocante à indenização por danos morais, entendo configurada. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Logo, a situação vivenciada pela autora é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 13891059, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)